Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746024-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JÉSSICA DE SOUSA DEUS PACIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÉSSICA DE SOUSA DEUS, advogada constituída, com OAB/DF, no 45.843, em favor de CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013; artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 45/47). Alega a impetrante que a prisão preventiva vem sendo mantida de ofício pelo d. magistrado a quo, em violação ao sistema acusatório, pois o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente. Colaciona julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal e pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação idônea, caracterizando, portanto, verdadeiro abuso de autoridade. Acrescenta que “em conformidade com o Inquérito Policial e com a peça acusatória (docs. em anexo) o paciente não exerceu o atividade de liderança dentro da suposta organização criminosa, não atuando como líder do “grupo Sul” ou “grupo norte”, bem como em momento algum fora mentor de quaisquer prática delituosa, somente atuando em tese, como subordinado, de acordo com os elementos probatórios contido nos autos, os quais não comprovam que a liberdade do paciente possibilitaria uma a restruturação da suposta organização criminosa. Tornando a sua situação idêntica aos corréus que obtiveram a concessão da liberdade provisória pelo juízo coator”. Por isso, invoca a aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal e do princípio constitucional da isonomia. Narra ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e filhos menores que dele dependem financeiramente. Por fim, discorre acerca do risco de contágio pelo COVID-19. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0740225-54.2020.8.07.0000, contra a decisão que manteve a prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, os impetrantes alegaram que: a prisão não se fazia mais necessária, pois o paciente não exercia atividades de liderança na organização criminosa e, portanto, merecia a aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, a prisão violava o sistema acusatório e configurava abuso de autoridade, o paciente possuía condições pessoais favoráveis e havia risco de contágio do COVID-19 no estabelecimento prisional. O pleito liminar foi indeferido em 15/9/2020, sendo os autos incluídos na pauta da sessão de julgamento do dia 22/10/2020. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0740225-54.2020.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de outubro de 2020 18:51:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora